Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.

3. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade, com fulcro no artigo 1.694 do Código Civil.

4. Embora constatado o aumento dos gastos com o menor, também se demonstrou a redução da capacidade financeira do genitor, de modo que, na revisão do valor dos alimentos, à luz do binômio necessidade/possibilidade, deve ser mantido o montante que vinha sendo ofertado espontaneamente pelo genitor antes do ajuizamento da demanda.

5. Preliminar rejeitada. Apelação do réu e recurso adesivo do autor conhecidos e não providos.